Tribunal: STF
Processo: Rcl 63426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Dilamar Batista de Oliveira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.000.669, que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como se obtém, é cristalino que a NLIA é aplicável a todos os feitos, sendo vedada a prescrição retroativa e a retroatividade aos feitos já transitados em julgado. 



    Não se encontra presente na tese firmada, a limitação de aplicação da NLIA a feitos que ainda em tramitação, mas que tenham sido obstados por inadmissão do recurso ao STJ. 



    […]



    O reclamante responde no âmbito do TJRS ação civil pública de improbidade administrativa, em consequência de imputação de “ilicitudes” na licitação de compra de massa asfáltica para serviço de “tapa buracos” no município de São Luiz Gonzaga-RS, onde o reclamante ocupou o cargo de secretário de obras. 



    A ação foi julgada procedente no 1º grau, imputando multa, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 nos, além de indenização ao erário, na quantia a ser eventualmente apurada (se existente) em liquidação de sentença. 



    O parquet não recorreu da decisão de piso; mas o reclamante apelou e infelizmente, baseado na apelação do mesmo, em evidente reformatio in pejus, o TJRS agravou sobremaneira a pena do reclamante, pois sem qualquer critério técnico como determinado em sentença que deveria ser apurado em liquidação, mera estipulação dos Ilustres Desembargadores, operadores do direito, mas não engenheiros, resolveram arbitrar valor exorbitante como verba “indenizatória” ao ente público, de um “suposto prejuízo” impossível de ser identificado sem perícia. Um total atentado à Constituição Federal, visto que o reclamante sequer pode impugnar o severo arbitramento aplicado a si, em virtude – vejam só – do seu próprio recurso defensivo! Um atentado, máxima vênia. 



    […]



    Com a decisão do TJRS, foi proposto REsp ao STJ, que veio a subir à corte superior mediante agravo de negativa de REsp. 



    Uma vez no STJ, o MM. Ministro relator em atenção ao que determinou este AUGUSTO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 1.199, assim decidiu: 



    […] Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido na Repercussão Geral (Tema 1.199 do STF) e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral.



    Nesse contexto, o feito retornou ao TJRS, onde o mesmo em flagrante violação à autoridade desta AUGUSTA SUPREMA CORTE, no entendimento exarado no Tema 1.199, limitou-se a simples verificação se o feito de ACP contra o reclamante era detentor de “dolo”, SEM QUALQUER OUTRA INCURSÃO NO TEXTO DA NLIA, no tocante às alterações significativas ocorridas na mesma. 



    Então; “identificado” pelo TJRS o “dolo” (genérico), sem, repetimos, nenhuma outra averiguação sobre os comandos na NLIA e em afronta à autoridade desta Augusta Corte e ao Tema 1.199, o TJRS reenviou o AREsp ao STJ para que desse seguimento ao julgamento do Agravo.



    Uma vez retornado ao STJ, o reclamante postulou que o feito fosse reenviado ao TJRS, vez que o mesmo não cumpriu o Tema 1.199/STF, pois não averiguou os comandos da NLIA no tocante ao dolo específico, ao inarredável direito dos réus de prestarem seus depoimentos pessoais com o fim da instrução processual; a ausência de qualquer condenação criminal dos réus referente aos mesmos fatos, onde sequer foram alvos de ação penal; entre outros comandos da NLIA, todos aplicáveis ao caso concreto, como bem decidiu ser necessário esta Corte Suprema no Tema 1.199/STF, a todos os feito sem trânsito em julgado indistintamente. 



    Do pleito acima, o MM. Relator deu vistas ao MP e logo em sequência o pautou a julgamento. 



    Em julgamento do AREsp já em agravo interno pelo colegiado da 1ª Turma, por “defeitos processuais” o agravo foi negado e as questões acima pontuadas referente ao descumprimento do Tema 1.199/STF, o STJ foi “avalista” da violação pelo TJRS da autoridade desta Suprema Corte, assim decidindo – ementa e singela incursão na matéria: […]



    […]



    Ora, a decisão do STJ afronta diretamente o Tema 1.199 deste AUGUSTO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na medida em que o entendimento fixado no Tema 1.199, em momento algum trouxe tal requisito de aplicabilidade da NLIA, bem como e igualmente, em momento algum limitou a retroação da lei a existência de dolo (elemento subjetivo), como se pode averiguar na decisão do Ilustre Decano Gilmar Mentes.



    […]



    Como se percebe, o ministro Gilmar Mendes, decano desta Corte Suprema, deixa claro que não se limita a existência ou não de dolo (elemento subjetivo) a aplicação imediata dos comandos da NLIA, exatamente o que se busca reconhecer neste feito, com o fito de restabelecer a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, mantendo-se a indispensável segurança jurídica ao caso concreto, sendo que o TJRS não apreciou adequadamente e nem minimamente, os comandos da NLIA, sendo que ignorar tal situação e mantê-la, implicará em flagrante insegurança jurídica e violação à autoridade desta Suprema Corte.”



    Requer, ao final, que “seja dado integral provimento a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL” (eDoc. 1, fls. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face do Reclamante e de Vicente Diel, diante da inobservância das exigências da Lei 8.666/1993 na contratação da empresa Rodovias do Sul Pavimentadora Ltda., que efetuou a operação “tapa-buracos” nas ruas de São Luiz Gonzaga. 



    A ação foi julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Luiz Gonzada, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, caput, e incisos VIII e XII, e art. 11, caput e inciso I da Lei 8.429/1992, com imposição das sanções de ressarcimento ao erário do valor excedente ao efetivamento utilizado na obra, pagamento de multa civil, perda de eventual função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos (Processo 0006831-15.2014.8.21.0034).



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento em parte à apelação, apenas para excluir a condenação em perda da função pública, ante seu prejuízo, tendo em vista que o mandato de prefeito do segundo réu já havia sido cassado. Reproduzo a ementa do acórdão (Processo 70081749798):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. PREFEITO E SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA PÚBLICA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO). PREJUÍZO AO ERÁRIO E DESNECESSIDADE DE REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA



    Alegação que, baseada em omissão da sentença quanto ao exame de contradições arguidas em embargos de declaração, não merecem acolhida, pois, na realidade, propunham a rediscussão do mérito.



    2. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO)



    Obra pública realizada: (a) sem Projeto Básico, em violação explícita ao inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/93; (b) sem Projeto Executivo, em violação explícita ao inciso X do art. 6º da Lei 8.666/93; (c) sem a nomeação de um Fiscal do Município, em violação explícita do art. 67 da Lei 8.666/93; e (d) recebida por quem não tinha competência, visto que, os engenheiros civis da Secretaria de Planejamento, a quem competia fazê-lo, negaram-se, tendo em conta as irregularidades, inclusive porque nada havia passado por ela, o que levou o Prefeito a constituir, às pressas, uma Comissão Especial para o recebimento, composta por servidores sem qualificação para tal, a saber: um agente administrativo, um motorista e uma secretária de escola, todas circunstâncias que revelam suficientemente o dolo, tanto do Prefeito Municipal quando do Secretário de Obras e Viação.



    3. PREJUÍZO AO ERÁRIO E DESNECESSIDADE DE REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO



    3.1 – Se a obra pública consistia em operação tapa-buracos em nove ruas, e já se passaram mais de sete anos, é natural que os vestígios ou não mais existem ou foram descaracterizados, inclusive por outras obras semelhantes nas mesmas ruas. Assim, não se mostra adequado enviar o quantum do ressarcimento, à fase de liquidação para, mediante perícia, verificar a quantidade de massa asfáltica excedente à necessária, contrastando com as 530t compradas pelo Município.



    3.2 – Em tais circunstâncias, sendo os réus os únicos responsáveis, pois comandaram uma licitação sem Projeto Básico, sem Projeto Executivo e sem Fiscal, não podem ser beneficiados ou de qualquer modo tirar proveito.



    3.3 – Desse modo, cabe ao Judiciário arbitrar, desde logo, o ressarcimento, conforme dados constantes dos autos, em cumprimento ao princípio da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa (CF, art. 5º, LXXVIIII; CPC, art. 4º), e ao que dispõe o caput do art. 491 do CPC.



    3.4 – Informação de funcionária, com doze anos de experiência no setor de licitações, dando conta de que, nas anteriores operações tapa-buracos a massa asfáltica era de dez a vinte toneladas, servindo, pois, de parâmetro para definir, no caso, a quantidade necessária, chegando-se a no máximo 180t, contrastando com as 530t compradas pelo Município, resultando, por conseguinte, o excedente de 350t.



    4. TIPIFICAÇÃO LEGAL



    Se houve prejuízo ao erário, a improbidade tipificada no art. 10 absorve a do art. 11, ambos da Lei 8.429/92. Correção da sentença no ponto.



    5. SANCIONAMENTOS



    Manutenção da sentença, exceto quanto à perda da função pública, visto estar prejudicada.



    6. DISPOSITIVO



    Apelações providas em parte.”



    Desse acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido, nos seguintes termos:



    “[...]



    2. Elemento Subjetivo



    Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10” (REsp 1770184/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se).



    Ademais, “O art. 10 da Lei 8.429/1992, que censura as condutas ímprobas por dano ao Erário, admite a modalidade culposa” (REsp 1184897/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 27/04/2011).



    […]



    No caso, o Órgão Julgador decidiu que, “não há dúvida de que tanto o Prefeito quanto o Secretário de Obras tinham consciência da ilicitude do procedimento sem Projeto Básico, sem Projeto Executivo e sem fiscal do Poder Público e contrato assinado pelo Prefeito.”, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “2. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO). Os réus não questionam os fatos em si, nem poderiam fazê-lo, uma vez que estão provados documentalmente; questionam e impugnam, sim, a existência de dolo, de culpa e de prejuízo ao erário.



    Com efeito, no caso, a licitação ocorreu pela modalidade tomada de preço, e se apresentou como interessada apenas a Rodovias do Sul – Pavimentadora Ltda., a quem, a final, as obras foram adjudicadas por R$ 232.670,00, englobando o custo de 530 toneladas de massa asfáltica.



    2.1 – A princípio, cabe dizer que nada é alegado quanto ao fato de ter havido apenas uma licitante, ponto em que, não custa lembrar, quando a licitação ocorre pela modalidade convite, e o número de interessados é inferior ao mínimo legal de três (Lei 8.666/93, art. 22, §§ 3º e 7º), a regra é repeti-la, visto que para mantê-la é preciso justificar, conforme já decidimos na Ap 70 021 189 162, da minha relatoria.



    Diferentemente, nas demais modalidades, dentre elas a tomada de preço, o fato de haver somente uma certamista não fere o princípio da competitividade (Lei 8.666/93, arts. 3º, I, e 48, parágrafo único), matéria já deliberada nesta Câmara na Ap 70 003 812 617, igualmente da minha relatoria.



    2.2 – No mais, rogando vênia aos ilustres advogados, cada qual demonstrando empenho máximo na defesa dos respectivos constituintes, a prova dos autos, especialmente documental, não deixa dúvida quanto às graves deficiências do procedimento licitatório.



    Veja-se:



    (a) obra SEM Projeto Básico, em violação explícita ao inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/93, portanto não se sabe como se chegou à expressiva quantia de 530t de massa asfáltica, quando o normal, havendo Projeto Básico, segundo Sandra Fagundes Kuemerich, que trabalhou no setor de licitações de 2002 a 2014 – tratando-se, pois, de pessoa com doze anos de experiência –, “as anteriores licitações para tapa-buracos eram de 10 até 20 toneladas de massa asfáltica” (fl. 6);



    (b) obra SEM Projeto Executivo, em violação explícita ao inciso X do art. 6º da Lei 8.666/93, portanto sem orçamento detalhado em planilha com todos os custos unitários da obra, artifício que excluiu a Secretaria de Planejamento, por onde obrigatoriamente a proposta deveria passar;



    (c) obra SEM a nomeação de um Fiscal do Município, em violação explícita do art. 67 da Lei 8.666/93, omissão que se comprova pelo próprio contrato, assinado pelo Prefeito (fls. 23-6), portanto obra sem fiscalização da Administração, evidenciando que o propósito era, quanto à higidez do procedimento administrativo, deixar tudo às escondidas, pois, evidente que, não havendo Projeto Básico nem Projeto Executivo não havia o que fiscalizar;



    (d) obra RECEBIDA por quem não tinha competência visto que, os engenheiros civis da Secretaria de Planejamento, a quem competia fazê-lo, negaram-se, tendo em conta as irregularidades, inclusive porque nada havia passado por ela, o que levou o Prefeito a constituir, às pressas, uma Comissão Especial para o recebimento, composta por servidores sem qualificação para tal, a saber: Vagner Rampo de Ávila, agente administrativo; José Oli de Oliveira Junges, motorista; e Cláudia Lago Souza, secretária de escola.



    2.3 – O réu Vicente Diel, tenta excluir sua responsabilidade porque, enfim, é impossível o Prefeito conhecer e comandar a solução de todos os problemas, o que vai rejeitado por dois motivos básicos.



    Um, porque, além de ter autorizado a abertura de licitação requisitada pelo Secretário de Obras, sem prévios Projetos Básico e Executivo, nem prévia passagem pela Secretaria do Planejamento (fls. 176 e 178), e além de ter assinado o contrato sem nomeação de fiscal das obras (fl. 26), contrariando inclusive os termos do edital (fl. 179), não houvesse comprometimento pessoal com as irregularidades, deveria ter – pelo menos a partir da negativa dos engenheiros da Secretaria de Planejamento em receber as obras –, mandado investigar e demitido José Dilamar, Secretário de Obras e Viação, jamais constituído uma Comissão Especial para recebê-las, composta por funcionários sem qualificação para tal (um agente administrativo, um motorista e uma secretária de escola).



    Outro motivo, porque, se é verdadeiro que o Prefeito não pode conhecer e comandar a solução de todos os problemas, também o é que isso deve ser examinado conforme as circunstâncias; no caso, o Município é de pequeno porte, com 35.193 habitantes em 2015, segundo o IBGE, e, para obviar ainda mais a plena ciência dos fatos irregulares pelo Prefeito, a Prefeitura está localizada na Rua Venâncio Aires, uma das ruas da operação TAPA-BURACOS.



    2.4 – Ambos os réus tentam convencer de que tudo ocorreu com normalidade, pois está provado que o Município comprou as 530t de massa asfáltica. Com a devida vênia, problema não está na compra, e sim na aplicação daquilo que foi comprado. Noutras palavras: a compra, no caso, não passa o verniz da legalidade na quantidade, e sim consuma as irregularidades. O evidente descompasso entre a quantidade e a necessidade, informa que foi aproveitada a oportunidade para desvio de material às custas do erário municipal.



    2.5 – Relativamente ao dolo, não é necessário que seja direto ou específico. Basta o indireto ou culpa grave.



    Nesse sentido, orientação do STJ:



    ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DE CONHECIMENTO PALMAR. EXTENSÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS CONTRATADOS. 1. "A jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico para a configuração de improbidade por atentado aos princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992), considerando bastante o dolo genérico (EREsp. 654.721/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 1.9.2010)." (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011). 2. É de conhecimento palmar a violação principiológica consistente na contratação ou manutenção de servidores públicos sem a realização de concurso público. Não há como alegar desconhecimento da vedação constitucional para a contratação de servidores sem concurso público, mormente quando já passados quase 24 anos de vigência da Carta Política. (Precedente: REsp 1130000-MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, em 22-6-2010, DJe 30-8-2010.) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 149558-SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, em 17-5-2012, DJe 25-5-2012).



    No caso, não há dúvida de que tanto o Prefeito quanto o Secretário de Obras tinham consciência da ilicitude do procedimento sem Projeto Básico, sem Projeto Executivo e sem fiscal do Poder Público e contrato assinado pelo Prefeito.” (grifou-se)



    Assim, o acórdão recorrido está de acordo com os aludidos precedentes, o que atrai a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", aplicável ao recurso interposto tanto pela alínea a como pela c do artigo 105, inciso III, da Constituição da República, conforme se lê do seguinte precedente:[...]”



    Posteriormente à negativa de seguimento ao recurso especial, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ, a seu turno, devolveu os autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral pelo STF. Reproduzo trecho da decisão (eDoc. 4):



    “Sobreleva mencionar que a questão jurídica a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, acerca da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato ímprobo e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), nos autos do ARE n. 843.989, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo sido determinada, em 3/3/2022, a suspensão do processamento dos recursos especiais em que suscitada, mesmo que por simples petição, a aplicação retroativa da referida Lei, a fim de prevenir juízos conflitantes. 



    Desse modo, em observância ao princípio da economia processual, é possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos autos da Repercussão Geral, devendo tal recurso ser apreciado na forma prevista nos arts. 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015. 



    [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido na Repercussão Geral (Tema 1.199 do STF) e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral.”



    Após o julgamento de mérito por esta CORTE, o TJRS, em nova análise do Agravo em Recurso Especial, afastou a aplicação do Tema 1.199 no caso concreto, tendo em vista ter sido caracterizado o dolo na conduta do agente. No entanto, encaminhou os autos ao STJ para análise do Agravo em Recurso Especial, no tocante à retroatividade dos prazos prescricionais.



    O STJ, a seu turno, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ante a não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Em seguida, o agravo interno foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).



    3. Agravo interno não provido.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    O Reclamante alega que a decisão proferida pelo STJ, ao analisar apenas os requisitos processuais de cabimento do recurso especial, “não averiguou os comandos da NLIA no tocante ao dolo específico”. Dessa forma violou o entendimento desta CORTE no Tema 1.999 que, segundo alega, “em momento algum limitou a retroação da lei a existência de dolo (elemento subjetivo)”, devendo ser avaliado outros aspectos da retroatividade da Lei 14.230/2021.



    No tocante ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1999-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Em sede de reclamação, a violação do paradigma invocado deve ser analisada à luz da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, é possível aferir que as decisões proferidas tanto pelo TJRS quanto pelo STJ apontam expressamente a existência de “circunstâncias que revelam suficientemente o dolo” na conduta do Reclamante, Secretário de Obras à época, diante da realização de licitação para compra de massa asfáltica “sem Projeto Básico, sem Projeto Executivo e sem fiscal do Poder Público”.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1999 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à configuração do dolo na prática do ato de improbidade administrativa seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Ag